Tribunal: TJES
Processo: 5003915-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003915-14.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THIAGO DE SOUZA LOPES

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando concessionária de energia elétrica à restituição de valores a título de lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. O autor alegou atraso injustificado superior a nove meses na ligação de energia elétrica em imóvel destinado a moradia e locação, impedindo a exploração econômica das unidades e ocasionando-lhe danos materiais e transtornos de ordem moral.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço essencial e acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) definir se há direito à indenização por lucros cessantes diante da privação do uso econômico do imóvel; (iii) verificar a existência de direito à indenização por danos morais em razão do atraso na prestação do serviço; e (iv) analisar a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, impondo a reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa.

6. A alegação de necessidade de substituição de equipamentos e de observância a procedimentos técnicos integra o risco da atividade, não podendo afastar a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço.

7. Demonstrada a solicitação do serviço, a aprovação técnica do padrão e a omissão injustificada da concessionária em prazo superior ao regulamentar, configura-se defeito na prestação do serviço essencial e, consequentemente, o dever de indenizar.

8. Configurado o prejuízo econômico concreto, a partir da robusta prova produzida, decorrente da impossibilidade de locação das unidades autônomas do imóvel, é devida a indenização por lucros cessantes, cuja quantificação deverá ser feita em liquidação de sentença, conforme valores indicados em prova testemunhal.

9. A privação do uso do imóvel próprio para moradia, aliada à frustração da expectativa legítima de obtenção de rendimentos locatícios das demais unidades, configura abalo moral indenizável; entretanto, o valor fixado na sentença mostra-se elevado diante dos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003915-14.2022.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: THIAGO DE SOUZA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., irresignada com a sentença proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais c/c danos morais ajuizada por THIAGO DE SOUZA LOPES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré a restituir à parte autora valores a título de lucros cessantes, no período de 29/10/2021 a 13/05/2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a inexistência de provas aptas a demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor, notadamente quanto aos lucros cessantes, em razão da ausência de contratos de locação; (b) que a falha na prestação de serviço não restou configurada, pois o atraso na instalação se deu por motivo alheio à vontade da concessionária, em virtude da necessidade de substituição de transformador e observância de normas regulatórias; (c) que, ainda que se entenda pela ocorrência de atraso, a legislação vigente já prevê a compensação ao consumidor, não sendo cabível a condenação em danos materiais ou morais; e (d) que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a condenação.

Pois bem.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o Apelado, após edificar imóvel composto de diversas unidades residenciais e comerciais, destinando-o parcialmente para sua moradia e, em grande parte, para fins de locação, solicitou à Apelante, em 22/07/2021, a ligação de energia elétrica necessária para o pleno funcionamento e utilização da edificação.

Consta dos autos que, embora tenha havido aprovação do padrão e realização de vistoria, a prestação do serviço restou injustificadamente postergada, apenas se concretizando em 13/05/2022, ou seja, mais de nove meses após a solicitação inicial. Alega o Apelado que tal situação o impossibilitou de usufruir do imóvel para sua moradia e, principalmente, de celebrar contratos de locação das unidades destinadas a terceiros, ocasionando-lhe evidentes prejuízos materiais e transtornos de ordem moral.

Consoante cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público, notadamente aquelas incumbidas da prestação de fornecimento de energia elétrica, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, o artigo 22 do mesmo diploma legal impõe aos fornecedores de serviços públicos o dever de prestar serviços adequados, seguros, eficientes e contínuos, e o dever de reparar os danos eventualmente causados pela má prestação do serviço,
verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Da mesma forma, preceitua o art 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.987/1995, que todo serviço público concedido deve ser prestado de maneira adequada, compreendendo regularidade, continuidade, eficiência e atualidade, evidenciando que a modernização e a manutenção da estrutura prestacional é ônus do concessionário e não pode ser oposta como justificativa para a ineficiência do serviço.

No caso vertente, a alegada necessidade de substituição de equipamentos e a adoção de procedimentos técnicos, como a realização de desligamentos programados, integram a normal dinâmica de gestão da atividade concessionada e, por conseguinte, não podem ser opostas ao consumidor como excludentes da responsabilidade civil.

Além disso, a própria Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazos máximos para a análise do projeto, execução de obras e realização da ligação de energia elétrica, de modo a assegurar a eficiência da prestação do serviço público essencial. Neste ponto, como bem restou ressalvado na sentença, “
segundo o art. 51, I da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica possui o prazo de 30 dias para análise do projeto de energia elétrica apresentado pelo consumidor. Assim, considerando que a parte autora solicitou o serviço de ligação de energia elétrica no dia de 22/07/2021, a parte ré teria até 22/08/2021 para finalizar a análise do projeto
”.

Decerto que a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, por prazo injustificado e em manifesto descumprimento dos prazos normativos, configura violação do dever de prestação adequada e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, independentemente da demonstração de culpa.

Neste sentido, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese os argumentos da Concessionária de Energia Elétrica, a Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos articulados na inicial, previa que o prazo máximo para a vistoria de unidade consumidora localizada em área urbana é de 3 (três) dias úteis, sendo que o prazo para ligação de unidade é de até 2 (dois) dias úteis, em área urbana (art. 31).

2. Sendo assim, tendo a requerente comparecido à Central de Atendimento da EDP em 27.12.2019 para efetuar o pedido de ligação, o prazo fatal para atendimento da solicitação ocorrera em 06.01.2020 às 23:59h. Pelas próprias telas sistêmicas anexadas à inicial pela EDP, e conforme alegado em contestação, a solicitação teria sido atendida somente em 13.01.2020, às 09:36h, ou seja, com pouco mais de 6 (seis) dias de atraso, evidenciando a falha na prestação do serviço.

3. Quanto ao argumento de que a situação vivenciada pela requerente não caracteriza dano extrapatrimonial, também não assiste razão à Concessionária de Energia Elétrica. Isso porque a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 7.783/89, sendo indispensável para uma existência digna. Nessa linha, a demora injustificada da Concessionária não configura mero dissabor, pois a falta de fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, por tempo excessivo, é capaz de causar abalo psicológico e sofrimento ao consumidor.

4. No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. Dito isso, reputa-se que o montante estabelecido pelo d. juiz singular, correspondente à R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, diante da demora de 6 (seis) dias para a ligação da energia elétrica na instalação da consumidora, em desrespeito ao prazo expresso veiculado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0001180-82.2020.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.07.2024)

No caso vertente, demonstrada a solicitação formal do serviço, a aprovação técnica do padrão e a omissão injustificada na prestação do serviço — mesmo após reiterações administrativas e o acionamento da agência reguladora —, resta configurado o defeito na prestação de serviço essencial e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que o recorrido pretende a condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes da privação do uso econômico das unidades autônomas que compõem o imóvel.

Com efeito, revela-se cabível a indenização por lucros cessantes quando demonstrada a perda concreta de oportunidade de exploração econômica de imóvel destinado à locação, em virtude de ato ilícito de terceiro. O artigo 402 do Código Civil, ao disciplinar as perdas e danos, contempla expressamente tanto o que efetivamente se perdeu como o que razoavelmente se deixou de lucrar.

No presente caso, a robusta prova testemunhal produzida nos autos confirma que as unidades do imóvel — compostas por apartamentos e unidades comerciais — foram efetivamente disponibilizadas para locação e que sua impossibilidade decorreu da inexistência de energia elétrica. As testemunhas ouvidas, inclusive locatárias atuais, corroboraram que o atraso na ligação da energia impediu o uso dos imóveis no período, destacando, inclusive, os valores médios de aluguel praticados: R$ 750,00 a R$ 800,00 para as kitnets e R$ 1.500,00 para os apartamentos maiores.

Além disso, a prova documental encartada nos autos, consubstanciada em documentos relativos às solicitações de ligação de energia, protocolos de reclamações e resposta das agências reguladoras, reforçam a narrativa autoral quanto à existência da edificação e sua destinação mista — residencial e comercial —, bem como demonstram a prolongada omissão da concessionária.

A fixação do valor dos lucros cessantes, no entanto, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que justifica a determinação de apuração do "
quantum debeatur
" em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, utilizando-se como início de prova os valores locatícios mencionados em juízo pelas testemunhas.

Quanto ao dano moral, entendo assistir parcial razão à Apelante.

Decerto que a privação do uso de imóvel próprio para fins de moradia, combinada à frustração das legítimas expectativas de exploração econômica do bem, configura abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e justifica a imposição do dever de indenizar.

Entretanto, embora reconheça a extensão dos transtornos suportados pelo recorrido, entendo que o valor arbitrado na origem — R$ 15.000,00 (quinze mil reais) — destoa dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente aqueles em que, não obstante o reconhecimento da falha, não houve registro de agravamento de danos à saúde, vulnerabilidade extrema ou outros elementos excepcionais que ensejassem majoração expressiva da verba indenizatória.

Em hipóteses similares, esta Corte vem fixando o montante da indenização em valores inferiores, visando a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter reparatório e pedagógico da condenação:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato 4. O valor atribuído à condenação em danos morais, à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido. 5. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5003858-57.2021.8.08.0021; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de tutela provisória cautelar antecedente, condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais de R$41.851,85 e danos morais de R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve indenizar a consumidora por danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida do serviço; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária foi indevida, pois a unidade consumidora da apelada estava regularmente instalada e isolada, conforme parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 4. A interrupção indevida do serviço ocorreu entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, em desrespeito à decisão liminar que determinava o restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 horas. 5. A suspensão afetou estabelecimento comercial da apelada, ocasionando danos materiais comprovados, como gastos com aluguel de gerador, aquisição de combustível, substituição de mercadorias e reparos elétricos, totalizando R$41.851,85. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo moral. 7. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária enseja a obrigação de indenizar o consumidor por danos materiais e morais. 2. O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço público essencial é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo moral. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e o caráter punitivo e pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 11/07/2023; Súmula nº 227 do STJ.

(TJES - Apelação Cível nº 0024564-07.2017.8.08.0048; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

Assim, considerando os elementos concretos dos autos, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta da concessionária, e os precedentes desta Corte, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo dou parcial provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003915-14.2022.8.08.0030

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
THIAGO DE SOUZA LOPES

RELATOR ORIGINÁRIO:
EXMO. SR. DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos presentes autos na sessão de julgamento anterior para proceder a uma análise mais aprofundada da matéria devolvida a esta instância revisora, notadamente no que concerne à configuração da responsabilidade civil da concessionária de serviço público e à extensão dos danos suportados pelo consumidor, notadamente em virtude da sustentação oral do douto causídico.

Após detida reflexão sobre o arcabouço fático-probatório e as teses jurídicas articuladas, adianto que meu posicionamento converge integralmente com as conclusões alcançadas pelo eminente Desembargador Relator.

A questão central, como bem delineado, reside na mora excessiva da Apelante para efetivar a ligação de energia elétrica em um empreendimento imobiliário novo, composto por múltiplas unidades residenciais e comerciais. A energia elétrica, como é cediço, não se afigura como uma mera comodidade, mas como um
serviço público essencial
e pressuposto para o exercício de direitos fundamentais, como o direito à moradia digna e à livre iniciativa. A ausência de seu fornecimento, por período tão dilatado, esterilizou por completo a finalidade econômica e residencial do investimento realizado pelo Apelado, situação que extrapola, em muito, os limites do mero aborrecimento.

A tese defensiva da Apelante, no sentido de que a demora teria decorrido da necessidade de obras de adequação na rede, como a substituição de um transformador, não possui o condão de afastar sua responsabilidade. Tal circunstância insere-se no âmbito do
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial (teoria do risco do empreendimento).

No que concerne aos
lucros cessantes
, a insurgência da Apelante em seu recurso quanto à ausência de prova documental pré-constituída (contratos de locação) revela-se uma tentativa de impor ao Apelado a produção de uma prova impossível (
probatio diabolica
). É uma impossibilidade lógica exigir que o proprietário de um imóvel celebre contratos de locação para unidades que se encontram privadas de condição mínima de habitabilidade, qual seja, a energia elétrica.

Nesse cenário,
a valoração da prova testemunhal pelo juízo
a quo
, e ratificada pelo voto do nobre Relator, foi a medida que se impôs
. Os depoimentos colhidos em audiência foram claros e inequívocos ao confirmar não apenas a destinação locatícia do imóvel, mas também a existência de procura no período da incontroversa falha na prestação de serviços e os valores médios de aluguel praticados pelos atuais locatários do imóvel. Tais elementos são mais do que suficientes para demonstrar a razoável probabilidade do lucro que foi frustrado pela conduta da Apelante, justificando a remessa da apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, conforme preceitua o art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos
danos morais
, alinho-me à fundamentação do eminente Relator para reconhecer sua ocorrência, mas também para promover a readequação do valor arbitrado, já que a situação vivenciada pelo Apelado — privado de residir em sua própria casa e de auferir renda de seu patrimônio por aproximadamente sete meses, mesmo após inúmeras tentativas de solução administrativa — inequivocamente gera angústia, frustração e abalo psicológico que justificam a compensação pecuniária. Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela r. sentença , de fato, destoa dos parâmetros adotados por esta colenda Câmara em casos análogos, como mencionado no voto de relatoria. A redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, proposta pelo nobre Relator, afigura-se como medida de rigor técnico, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da condenação e assegura a isonomia e a segurança jurídica, ao alinhar o presente julgamento à jurisprudência consolidada deste Sodalício.

Isto posto, em total consonância com o voto do douto Relator,
voto
no sentido de
conhecer
do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, os termos da condenação, inclusive quanto aos danos materiais (lucros cessantes) a serem apurados em liquidação de sentença, para o período lá destacado.

É como voto.